Tribunal: STF
Processo: RE 1419242
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução de sentença. Contrato de cessão de parcela de honorários advocatícios. Homologação. Alegada incompetência da Justiça Federal. Impossibilidade de análise das provas que amparam o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Para superar a conclusão da Corte de Origem acerca da incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente feito, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.